Tribunal: STF
Processo: ARE 1585103
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 E INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR: FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão do recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
Trata-se de apelação criminal interposta por M. contra sentença que o condenou nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa. A denúncia imputou ao réu a posse de 495,3 g de maconha, fracionada em 18 porções, transportada em veículo, com o fim de comercialização. Além disso, foram apreendidos R$ 7.154,00 e dois celulares. Em sede de recurso, o réu suscitou, preliminarmente: (i) a ilegalidade da prova obtida mediante abordagem policial, requerendo a nulidade; e, no mérito: (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) a desclassificação do delito para posse para uso pessoal; (iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) a redução da pena-base; e (vi) a restituição do valor apreendido.
II. Questão em discussão.
As questões suscitadas consistem em: (i) analisar a legalidade da busca pessoal e sua relação com a obtenção da prova; (ii) verificar a suficiência de elementos probatórios para sustentar a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; (iv) decidir sobre a aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado; (v) reexaminar a dosimetria da pena fixada; e (vi) decidir sobre a restituição do montante apreendido.
III. Razões de decidir.
(i) Busca pessoal: A abordagem policial baseou-se em fundada suspeita, conforme descrito no art. 244 do Código de Processo Penal, considerando que o veículo arrancou abruptamente ao avistar a viatura, e, em revista, foram encontrados elementos que configuraram flagrante delito. Precedentes judiciais reforçam a licitude da medida quando amparada em circunstâncias concretas e objetivas.
(ii) Materialidade e autoria: A materialidade foi demonstrada pelos laudos periciais definitivos e auto de apreensão, enquanto a autoria restou comprovada pelos depoimentos dos agentes e demais elementos probatórios. A versão defensiva de uso pessoal mostrou-se desamparada de suporte fático-probatório.
(iii) Desclassificação para uso pessoal: A quantidade de droga apreendida (495,3g) e as circunstâncias da apreensão indicam finalidade mercantil, afastando a hipótese de consumo pessoal, conforme parâmetros do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas e jurisprudência consolidada.
(iv) Tráfico privilegiado: A minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastada, considerando os maus antecedentes criminais do réu.
(v) Redimensionamento da pena: Considerou-se excessiva a valoração negativa da vetorial ‘circunstâncias do crime’, uma vez que os elementos não extrapolam o ordinário do tipo penal. Assim, reduziu-se a pena-definitiva para 5 anos de reclusão, preservando-se a atenuante da confissão espontânea.
(vi) Restituição do valor apreendido: A quantia foi legitimamente apreendida como instrumento do crime, impossibilitando a restituição, conforme jurisprudência aplicável.
IV. Tese e Dispositivo.
‘1. A busca pessoal, realizada sob fundada suspeita, é legítima e válida para obtenção de provas quando embasada em elementos concretos que indicam a prática delitiva. 2. A condenação por tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada na materialidade e autoria comprovadas, sendo incabível a desclassificação para uso pessoal diante das circunstâncias do caso concreto. 3. A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável quando o histórico criminal do réu evidencia maus antecedentes. 4. A valoração das circunstâncias do crime deve respeitar os limites do tipo penal, justificando a redução da pena-base no caso em exame. 5. O perdimento de valores apreendidos é legítimo quando configurada sua utilização como instrumento do crime.’
APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 10-11, e-doc. 85).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XI, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.

Argumentou que “a atuação policial não foi precedida por qualquer comportamento suspeito, denúncia anônima qualificada ou outro elemento concreto que pudesse caracterizar fundada suspeita apta a justificar a abordagem. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que a atuação do aparato repressivo do Estado deve observar rigorosamente os parâmetros constitucionais da legalidade, da intimidade e da inadmissibilidade de provas ilícitas” (fl. 10, e-doc. 88).

Assinalou que “a justificativa apresentada – de que o veículo teria arrancado diante da aproximação da viatura policial e que aparentava haver uma discussão entre o casal – representa grave subversão ao texto constitucional. Tal fundamentação, além de genérica, é incompatível com a garantia do devido processo legal material, pois desconsidera que a atuação estatal deve ser excepcional, proporcional e motivada por critérios objetivos, sob pena de legitimar práticas policiais abusivas” (fl. 10, e-doc. 88).

Enfatizou que “não há nos autos qualquer prova direta ou indireta de que o recorrente realizava a mercancia de drogas, tampouco que detinha a substância para fins de distribuição a terceiros. A quantidade de entorpecente apreendida não se revela, por si só, incompatível com o uso pessoal, sobretudo diante da ausência de elementos objetivos que demonstrem a prática de comércio, como balança de precisão, anotações, valores em dinheiro fracionado ou outros instrumentos comumente associados ao tráfico” (fl. 11, e-doc. 88).

Asseverou que “a instrução criminal demonstrou que o recorrente não era conhecido pela polícia por envolvimento com o tráfico, não foi surpreendido comercializando o entorpecente, e nenhum usuário ou testemunha o indicou como traficante. Tais circunstâncias, ignoradas pelo acórdão recorrido, impunham o reconhecimento de que a droga se destinava ao consumo pessoal” (fl. 12, e-do. 88).

Sobre a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, ponderou que “a negativa da aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, sem respaldo em condenações transitadas em julgado ou provas robustas de habitualidade ou associação criminosa, afronta de maneira direta os preceitos constitucionais acima referidos” (fl. 15, e-doc. 88).

Estes os pedidos e requerimentos:
“Diante de todo o exposto, requer o Recorrente o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal reconheça a violação direta a preceitos constitucionais e determine:
a) O reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante abordagem policial realizada sem fundada suspeita, em ofensa ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, ante a ilicitude da busca pessoal e das provas daí derivadas, declarando-se a nulidade do processo a partir da origem;
b) A desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, reconhecendo a inconstitucionalidade da aplicação do art. 33, caput, da mesma lei ao caso concreto, diante da violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e à dignidade da pessoa humana;
c) A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo, diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa” (fls. 15-16, e-doc. 88).

O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões, pedindo “a negativa de seguimento (Tema nº 660/STF), a inadmissão e, no mérito, o desprovimento do recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 90).

3. O Segundo Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 91).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a matéria constitucional foi devidamente suscitada e fundamentada, tratando-se de questão exclusivamente de direito, de natureza normativo-valorativa, cuja resolução transcende os interesses subjetivos das partes” (fl. 4, e-doc. 95).

Defende que teria demonstrado a repercussão geral “ao se apontar que a decisão recorrida afronta garantias fundamentais cuja proteção interessa não apenas às partes, mas a toda a coletividade, por tratar de limites constitucionais da atuação estatal no processo penal” (fl. 6, e-doc. 95).

Salienta cuidar-se “de tema que extrapola o caso concreto, pois o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se mantido, autoriza práticas policiais abusivas, legitima condenações baseadas em presunções e admite restrições de direitos com fundamento em antecedentes não transitados em julgado – questões que atingem diretamente o núcleo do Estado Democrático de Direito e afetam inúmeros processos em curso em todo o país” (fl. 6, e-doc. 95).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente agravo, afastando-se a alegação de formulação genérica da repercussão geral. Requer, ainda, nos termos das razões expostas, que o Recurso Extraordinário seja conhecido, apreciado e provido, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fls. 6-7, e-doc. 95).

O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo “o não conhecimento do agravo e, no mérito, o seu desprovimento” (fl. 2, e-doc. 96).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e veicular, a declaração de nulidade das provas colhidas, que fundamentam a condenação, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal e a revisão da dosimetria, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo permitido.

6. A alegação de contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tendo-se em vista a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada (doc. 52). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.579.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.1.2026).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento nos óbices dos enunciados sumulares n. 282, 356 e 279. 2. A parte agravante sustenta configurado o prequestionamento da alegada afronta ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput) e a desnecessidade de revolvimento fático-probatório para enfrentamento da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado extraordinário quando a matéria suscitada não foi objeto de prequestionamento ou quando a pretensão demanda revolvimento do contexto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não tiver sido debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. A análise da controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.536.868-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.1.2026).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, sem que houvesse oposição de embargos de declaração para suprir a omissão, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional. III. Razões de decidir 3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos. 4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem, e não houve a oposição de embargos de declaração para sanar a eventual omissão. 5. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada. IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental não provido” (ARE n. 1.571.093-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 26.11.2025).

7. Sobre a pretensa contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E A DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE TESE DE NULIDADE PROCESSUAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.578.033-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Busca e apreensão. Ingresso domiciliar sem mandado judicial. Incidência das Súmulas 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Aplicação do Tema 660 da repercussão geral. Tema 280 da repercussão geral. Agravo regimental a que se nega provimento. (...) 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no ARE 748.371 (Tema 660), afastou a existência da repercussão geral na controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. (...) IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.574.329-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Associação para o tráfico de drogas. Falsidade ideológica. Art. 35 c/c o art. 40, incisos III, IV, V e VI, ambos da Lei 11.343/2006; e art. 299 do Código Penal. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que acolheu parcialmente os embargos infringentes opostos pelo ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que se rejeita. 8. Precedentes. IV. Dispositivo: 9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.547.449-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.6.2025).

8. Em relação aos demais dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, melhor sorte não assiste ao agravante.

Consta dos autos que, em 29.2.2024, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Porto Alegre/RS, no Processo n. 5008901-77.2018.8.21.0001, condenou o agravante às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Tem-se na sentença condenatória:

“A existência do fato vem comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos provisórios de constatação da natureza da substância, pela guia de remoção de veículo – páginas 26, 29 e 32 do evento 4, PROCJUDIC1 e pelos laudos periciais definitivos n.º 116037/2018 referente as drogas – páginas 30-1 do evento 4, PROCJUDIC3.
A autoria é induvidosa.
O agente de segurança pública Rafael Abreu dos Santos referiu que em razão do decurso do tempo não recordava dos detalhes do fato; contudo, lembrou que durante patrulhamento abordaram o veículo onde estava o réu e a esposa o qual apresentou atitude suspeita, sendo que em revista pessoal o colega localizou a quantia de sete mil reais e na revista veicular localizou cerca de 18 tijolos de maconha e celulares. Descreveu que o veículo teria arrancado assim quando da aproximação da viatura, acreditando que o casal estaria discutindo no interior do carro, despertando atenção da guarnição. Afirmou que a busca pessoal e veiculo foi promovida pelo colega Jasson. Pelas informações do colega a droga foi localizada em baixo de um dos banco do veículo. Sustentou que a movimentação do veículo com a aproximação da equipe policial, somada a atitude de discussão, despertou atenção da guarnição. Desconhece a existência de laudo sobre a substância apreendida ou do vínculo do réu com facção criminosa. Asseverou que visualizou a discussão dentro do automóvel evento 85, VÍDEO2.
O policial militar Jasson Silva Vieira relatou que em razão do tempo desejaria ficar em silêncio, pois não recordava do fato. Enfatizou que não recorda do fato em razão do decurso do tempo - evento 85, VÍDEO3.
A testemunha de defesa A. S. M. referiu que na época era amiga da esposa do acusado e soube que ele estaria vendendo um veículo de forma facilitada, com a entrada de sete mil reais e o restante em vinte parcelas. Pontuou que no dia seguinte, quando pegaria o veículo tomou conhecimento da prisão. Mencionou que entregou a quantia de sete mil reais como forma de garantir a compra do carro - evento 85, VÍDEO4.
O acusado Maurício Ribeiro Teixeira, em sua defesa pessoal, falou que estava com mãe da filha tentando reatar o relacionamento e por problemas financeiros achou que teria uma oportunidade em vender o veículo para a amiga da ex-mulher. Contou que pediu um sinal como garantia do negócio. Lembrou que no deslocamento para o condomínio da genitora da filha acabou sendo abordado pelos policiais. Negou que estivesse discutindo dentro do veículo antes da abordagem policial. Revelou que havia recebido valor naquela tarde da abordagem policial. A abordagem policial foi padrão. Confirmou que possuía a quantidade de maconha apreendida no veículo para consumo pessoal e de outras pessoas - ex-esposa. Enfatizou que comprou a droga naquele mesmo dia após receber os valores de sinal de negócio da venda do automóvel. Negou ter realizado tratamento para dependência química. Indicou que na época trabalhava como motorista de aplicativo e a ex-esposa trabalhava em um hotel. Minudenciou sobre a rotina de trabalho na época. Indicou que na época consumia cerca de seis cigarros de maconha por dia. Comprou a droga nas proximidades da Avenida Bento Gonçalves. Referiu que aquela quantidade de drogas apreendida, a qual seria dividida com a ex-esposa e com o cunhado, poderia durar menos de 15 dias. Negou ter relação com facção criminosa - evento 85, VÍDEO5 e evento 85, VÍDEO6.
Essa é a prova produzida e ao que tudo indica está apta a ensejar um juízo condenatório, uma vez que a tese inicial, (de droga para uso próprio) formulada pelo acusado, esmoreceu em sua próprias palavras. Aliás, a situação de flagrância em que foi apanhado permite a segura conclusão de que Maurício Ribeiro, na data posta na denúncia, realmente trazia consigo - para entregar a consumo ou fornecer - as substâncias ilícitas apreendidas.
Consigno que o ato de entregar as drogas a parentes para consumo conjunto, como afirmado pelo acusado em sua defesa pessoal, também configura traficância, ainda mais quando se verifica que a distribuição de entorpecentes não era feita de forma eventual. Nas palavras do réu: ‘eu carregava, porque, como eu falei, eu sou dependente, e naquela ocasião era eu, era a minha esposa, eram mais pessoas que consumiam’. Portanto, não há dúvidas em relação à autoria e a destinação dos estupefacientes, pois apreendidos 18 tijolinhos de maconha, pesando aproximadamente 495,3g.
Outrossim, destaca-se que a versão para origem do dinheiro apreendido não é crível, pois sendo o réu, na época, motorista de aplicativo de mobilidade urbana, não havia motivos sólidos para firmar que venderia sua fonte de renda. E não se esqueça ser duvidoso o acusado estar portando grande soma de dinheiro lícito, durante a noite, nas ruas de Porto Alegre, ainda mais quando afirmar que em momento anterior dirigiu-se a ponto de venda de estupefaciente. Ainda, apesar dos relatos da testemunha A. S. M., não há elementos concretos para saber da procedência lícita dos valores, pois qualquer documento foi juntado nesse sentido.
Por tudo, a prova produzida nos autos mostra-se suficiente para a condenação, sobretudo a partir da valoração conjunta das circunstâncias da prisão, da apreensão de drogas e de dinheiro. Como já afirmado, todos os elementos existentes, chancelam o decreto condenatório.
E sendo o fato típico e não existindo causas que excluam a ilicitude da conduta ou isentem o réu de pena, a condenação faz-se imperiosa. Registra-se a inviabilidade da incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o acusado possui antecedente por tráfico de drogas – processo nº 50142298520188210001 –, o que demonstra a sua familiaridade com esse tipo de delito. A propósito, basta ler o processo 5014229-85.2018.8.21.0001/TJRS, evento 13, RELVOTO1 para se concluir sobre acerto a afirmação. E mais. Ao possibilitar a redução do apenamento em certas condutas, pretende a lei, por motivos de política criminal, distinguir o traficante eventual daquela pessoa que faz da distribuição de entorpecentes seu modo de vida.
POSTO ISSO, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO MAURÍCIO RIBEIRO TEIXEIRA nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06” (fls. 2-3, e-doc. 53).

9. Em 20.3.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena imposta ao agravante para cinco anos de reclusão, em regime inicial aberto, e quinhentos dias-multa, nestes termos:

“No caso in examine, a atuação policial foi necessária, amparada em fundadas suspeitas da ocorrência do ilícito, guardando relação com a prova obtida de corpo delito (corpus instrumentorum), não havendo nenhum excesso ou comportamentos descontextualizados.
O episódio objeto de análise revela-se em um contexto de abordagem policial ocorrida durante patrulhamento de rotina, envolvendo o acusado Maurício e sua então companheira. Conforme depoimento prestado pelo agente de segurança pública Rafael Abreu dos Santos, embora não recordasse com exatidão os detalhes devido ao lapso temporal, relatou que a abordagem se deu após a guarnição observar movimentação suspeita do veículo em que estavam o réu e sua esposa. Segundo narrou, o automóvel arrancou assim que a viatura se aproximou, fato que, aliado à impressão de que o casal discutia no interior do veículo, chamou a atenção da equipe policial.
Durante a revista pessoal realizada pelo policial Jasson Silva Vieira, foram encontrados em posse do acusado a quantia de R$ 7.000,00. Ademais, na inspeção veicular, localizaram-se 18 tijolos de maconha escondidos sob um dos bancos do automóvel, além de telefones celulares. Rafael Abreu mencionou que a busca foi conduzida pelo colega Jasson e que não houve, até o momento de seu depoimento, conhecimento acerca da existência de laudo pericial confirmando a natureza da substância apreendida ou elementos que vinculassem o réu a facções criminosas.
Nesse cenário, refuto que a conduta dos policiais subsume-se, de forma incontestável, aos preceitos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, ao observarem uma série de indícios objetivos e inequívocos que, no seu conjunto, configuraram fundada suspeita para a busca pessoal. (...)
Portanto, tenho que a abordagem e a busca pessoal realizadas no atendimento da ocorrência fundamentaram-se em informes operacionais, que recomendaram a sua realização, portanto, atenderam ao disposto no art. 240, § 2º, CPP. Inexistindo, desse modo, qualquer ilegalidade que tornasse nula a apreensão dos entorpecentes.
Rejeito a preliminar.
Passo a prescrutar o mérito do recurso.
A materialidade do fato delituoso veio bem apontada na sentença, começando pelos autos de apreensão e pelos laudos provisórios de constatação da natureza da substância, pela guia de remoção de veículo – páginas 26, 29 e 32 do evento 4, PROCJUDIC1 e pelos laudos periciais definitivos nº 116037/2018 referente as drogas – páginas 30-1 do evento 4, PROCJUDIC3.
A autoria veio luzidiamente demonstrada e aponta para o réu.
Extrai-se que o réu transportava/trazia consigo 18 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 495,3g, substância psicoativa que gera dependência física e psíquica, cujo uso é expressamente proibido pela Portaria n.º 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS).
A apreensão dos entorpecentes é inequivocamente demonstrada pelo auto de apreensão, que discrimina com precisão a quantidade e forma de acondicionamento da droga. (...)
Assim, a conduta do acusado está plenamente tipificada. (...)
No caso in examine, nada há que macule a apreensão realizada pelos agentes; nenhum adminículo de prova indica que tenham adotado conduta desonesta no exercício de suas funções durante a abordagem dos inculpados, mormente considerando suas declarações, que descreveram com exatidão o fato delit